Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC).

3. Comprovados, ainda que parcialmente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.